Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA. NÃO COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUESITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo.
2. Uma vez não comprovada pela parte agravante a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado, não demonstrando a probabilidade do seu direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, uma vez não preenchidos os requisitos necessários para tanto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.